Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700456-14.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargado para responder, querendo, aos embargos de declaração, no prazo legal. Brasília, DF, em 3 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator